Tribunal: STF
Processo: HC 203373
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 666.136, do Superior Tribunal de justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente em 20.04.2021 – foi denunciado pelo crime previsto no art. 157, §2°, II e V e §2º-A, I, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 666.136, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, “ao contrário do que fizeram o promotor de justiça e o magistrado, questões relacionadas às testemunhas e informantes, isto é, frases ditas ou colhidas destes na fase de investigação e, portanto, não submetidas ao contraditório e ampla defesa, não podem ser tidas como provas suficientes ou elementos concretos para sustentar a excepcionalidade da medida cautelar extrema adotada no caso concreto”. Aém disso, sustenta que “NÃO HOUVE FUGA! Existindo prova concreta que a mudança do paciente, de Blumenau para Curitiba, decorreu do acidente automobilístico (com fratura exposta da tíbia) que demandou auxílio ao paciente pelos seus familiares”. Por fim, aponta ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, trata-se de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas. Tal como assentou o Tribunal estadual, a prisão preventiva do acionante justifica-se para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, em razão da:
    “(...) gravidade da conduta imputada ao paciente que, em tese, juntamente com outro individuo, praticaram delito de extrema gravidade com a utilização de arma de fogo e imobilização das vítimas. 
    Ademais, mesmo que o paciente não tenha praticado presencialmente do delito, ao que tudo indica, (...) teria participado repassando informações estratégicas sobre à empresa vítima, orientando toda a execução do delito, tendo inclusive, passado pelo local dos fatos momentos antes da chegada do executor. 
    Se faz necessária a prisão cautelar, também, para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente após as investigações demonstrou real interesse em passar a residir em outro Estado da Federação a indicar a possibilidade de se furtar a aplicação da lei penal” (grifei).
    12. Quanto ao mais, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o paciente não tinha intenção de fugir do distrito de culpa, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator